Tribunal: TJPA
Processo: 0009979-08.2017.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÃÃO. CRIME DE RECEPTAÃÃO. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO DE OFÃCIO. NECESSIDADE. RÃU MENOR DE 21 ANOS Ã ÃPOCA DO FATO. RECONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL EQUIVOCADAMENTE NEGATIVADA. VERIFICADA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. PENA MANTIDA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.CRIME DE RECEPTAÃÃO: A prescriÃ§Ã£o da pena de 02 (dois) anos de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, V, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos, que deve ser reduzido na metade, vez que o rÃ©u era menor de 21 anos Ã Ã©poca do fato (ex vi, art. 115, do CP).2.Transitada em julgado a decisÃ£o para a acusaÃ§Ã£o, tem-se que a prescriÃ§Ã£o Ã© calculada pela pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a (13/11/2018) e presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u, em relaÃ§Ã£o ao delito de receptaÃ§Ã£o, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, V, c/c art. 115, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.3.CRIME DE FURTO QUALIFICADO:4.Uma vez que o vetor da conduta social foi negativado alÃ©m dos parÃ¢metros legais, cabe ser corrigido, sem que haja impacto na pena fixada.5.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÃCIO DECLARADA A PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE RECEPTAÃÃO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009979-08.2017.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BREU BRANCO (Vara Única)
APELANTE: CLEIDSON MACIEL PEDRAGA - Def. Público Samuel Oliveira Ribeiro
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES - juiz convocado
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO.
CRIME DE RECEPTAÇÃO.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. RECONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EQUIVOCADAMENTE NEGATIVADA. VERIFICADA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA MANTIDA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

CRIME DE RECEPTAÇÃO:
A prescrição da pena de 02 (dois) anos de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos, que deve ser reduzido na metade, vez que o réu era menor de 21 anos à época do fato (
ex vi
, art. 115, do CP).
2.

Transitada em julgado a decisão para a acusação, tem-se que a prescrição é calculada pela pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença (13/11/2018) e presente julgamento,
mister
se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, em relação ao delito de receptação, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.
3.

CRIME DE FURTO QUALIFICADO:
4.

Uma vez que o vetor da conduta social foi negativado além dos parâmetros legais, cabe ser corrigido, sem que haja impacto na pena fixada.
5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLEIDSON MACIEL PEDRAGA
, vulgo ¿
BUIÚ¿,
por meio do órgão da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da vara única da Comarca de Breu Branco, que o condenou ao cumprimento das
respectivas penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa
, pelo crime previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal (crime de furto qualificado pela escalada), e
02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
, pelo crime previsto no art. 180 (crime de receptação), do Código Penal que, após concurso formal, restou fixada em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória, em resumo, que:
No dia 20/10/2017 e 02/11/2017, durante o período noturno neste munícipio, o denunciado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante o rompimento de obstáculo à subtração (arrombamento e escalada), coisa alheia móvel (diversos objetos) das vítimas Loja Ponto da Moda Magazine representante Ueric Batista Alves e Loja digital Eletrônica representante Robertino Gonçalves da Costa.
Narra-se ainda que o denunciado no dia 20/10/2017, por volta das 02h:15min, escalou o telhado do estabelecimento comercial denominado Loja Ponto da Moda, oportunidade em que desligou a energia do prédio (afim de que o alarme fosse de desativado), e em ato contínuo, arrombou o telhado da referida loja, entrando, em seguida no local. Após estar no interior do estabelecimento, o denunciado passou a subtrair diversos objetos de valor, como relógios, óculos, cuecas, gravatas etc., evadindo-se em seguida do local. A empresa de monitoramento eletrônico de segurança comunicou o nacional Ueric Batista proprietário da referida loja, que o alarme havia sido desligado, onde este comunicou os fatos a Polícia Militar. A PM se deslocou até o local para verificar o que estava acontecendo. Ao chegar à sua loja a vítima Ueric identificou que os cabos de energia estavam cortados, bem como diversos objetos de valor haviam sido furtados do interior do estabelecimento, onde o autor do delito acabou entrando pelo telhado, razão pela qual a referida vítima registrou o ocorrido na Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas legais cabíveis.
Como se não bastasse, no dia 02/11/2017, pelo período da madrugada, o denunciado furtou outro estabelecimento comercial, denominado loja Digital Eletrônica, tendo como
proprietário o nacional Robertino Gonçalves, onde o denunciado arrombou um dos cadeados dos portões de entrada, sendo que o outro cadeado, o denunciado utilizou-se de uma chave falsa para abri-lo (haja vista que o cadeado fora aberto sem apresentar qualquer sinal de arrombamento) e, assim, em ato contínuo, subtraiu uma caixa de som amplificada e um módulo amplificador de som, tendo em seguida se evadido do local.
Acontece que, no mesmo dia dos últimos fatos, dia 02/11/2017, uma guarnição da PM já ciente dos crimes que ocorreram nos referidos estabelecimentos, realizava rondas de rotinas pelas ruas do município, oportunidade em que avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta, em atitudes suspeitas, razão pela, realizaram uma breve perseguição, sendo o increpado capturado em seguida. Após a abordagem, os policiais perguntaram ao denunciado sobre os delitos praticados em face dos estabelecimentos comerciais, sendo que este acabou confessando que teria sido o responsável pelo furto praticado em face da loja Ponto da Moda Magazine, porém negou a autoria do delito perpetrado em face da loja Digital Eletrônica.
Diante de tais circunstâncias, os policiais militares se dirigiram até a residência do denunciado, local onde, após breve busca, foram encontrados diversos objetos furtados do interior da referida loja Ponto da Moda Magazine, sendo que o denunciado afirmou que os demais objetos já haviam sido comercializados com terceiras pessoas. Apesar do acusado ter negado a autoria do crime perpetrado em face da loja Digital Eletrônica, no interior de sua residência, também foram encontrados os objetos furtados deste estabelecimento comercial, sendo que o increpado acabou afirmando, que tais objetos haviam sido deixados em sua residência por um elemento conhecido apenas pela alcunha de BUXO. Todavia, o denunciado não conhece o elemento conhecido por BUXO, sendo assim não devendo prosperar a alegação do denunciado, uma vez que os crimes foram praticados com o mesmo modus operandi.
De outra banda, após a abordagem, os policiais militares identificaram que a motocicleta conduzida pelo denunciado era produto de crime de roubo, haja vista que no dia 27/10/2017, dois elementos (ainda não identificados) acabaram roubando o veículo, com emprego de arma de fogo, das mãos de um amigo da filha do nacional Jose da Silva Barros (proprietário da motocicleta roubada).
Desta forma, além dos delitos furto qualificados, o denunciado ainda perpetrou o delito de receptação, haja vista que estava na condução de veículo do tipo motocicleta, que por sua vez, era produto de crime de roubo.
Após isso o acusado, devidamente conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. Em seu termo de qualificação e interrogatório, o denunciado confessou a prática do delito de furto em face da loja Ponto da Moda Magazine, porém, negou a autoria dos delitos em face da loja Digital Eletrônica, bem como, afirmou que não tinha conhecimento da procedência criminosa do veículo que conduzia.

A denúncia foi recebida (fl. 56) e, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou a acusação parcialmente procedente, condenando o réu nas formas antes deduzidas (sentença às fls. 124/138).

A defesa do condenado, inconformada com a sentença, interpôs o presente recurso (fls. 153/162), onde questiona, unicamente, a dosimetria da pena requerendo, assim, que sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais e a pena-base remanejada ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 168/173).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronunciou-se pelo
¿conhecimento do apelo e, no mérito, é por seu
improvimento,
consoante os argumentos ao norte expendidos. ¿
textuais (fls. 179/182)

É o relatório. À revisão em 31 de março de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço de ambos os recursos.
1.

Da análise, de ofício, da prescrição:

Antes de enfrentar os pedidos recursais,
mister
analisar os prazos prescricionais do
crime de receptação -
art. 180,
caput
, do Código Penal, visto que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada, em qualquer juízo, ou grau de jurisdição.

Para o crime de receptação, - art. 180, do Código Penal, o réu foi condenado à pena de 02 (dois) ano de reclusão.

A denúncia foi recebida em 12/03/2018 (fl. 56)

A

sentença

foi

proferida em 13/11/2018 (fls.124/138).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena para o crime de receptação foi de 02 (dois) anos de reclusão, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal que, por sua vez, nos termos do artigo 115 do CP, deve ser reduzido na metade, ante o fato de o réu ser menor de 21 anos à época do fato (doc. fl. 18).

Assim, entre a data da prolação da sentença (13/11/2018) e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, razão pela qual

reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante Cleidson Maciel Pedraga, quanto ao delito previsto no artigo 180, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Passo ao enfrentamento das razões recursais.
2. - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa do réu pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sob a justificativa de que as circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença:
¿CONDENO o réu CLEIDSON MACIEL PEDRAGA, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos delitos de furto qualificado, previsto no Art. 155, §1 e §4º, II, e no art. 180, caput, todos do CPB. Na forma dos arts. 59 e 68 do CP, passo a dosar a pena de maneira individualizada do réu condenado adotando o critério tri-fásico de fixação da pena de Nelson Hungria.
Pelo crime do art. 155, §1º e §4º, II do CP cometido em face da empresa LOJA PONTO DA MODA
.
A
culpabilidade
é normal a espécie delitiva não havendo razões a sua majoração.
Não há provas nos autos de maus antecedentes do acusado.
Nada nos autos desabona a sua
personalidade
, contudo, quanto
a conduta social tenho esta por negativa, considerando o rol de crimes contra o Réu em apuração, o qual faz crer este juízo que o Réu não ostenta sua conduta com sociabilidade
. Houve maiores
consequências do crime, considerando que o crime trouxe considerável prejuízo financeiro a empresa, tanto com os objetos subtraídos, quanto pelos prejuízo causados para o ingresso no estabelecimento. As circunstâncias merecem maior rigor penal, pois o crime foi cometido com audaz artifício do acusado, que chegou a realizar o corte da energia elétrica de todo o prédio comercial com vistas a impedir a monitoração eletrônica, portanto pondero como negativa a circunstância judicial.
Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, e atento ao reconhecimento do tipo penal delimitado no crime do art. Art. 155, §4º I, do CP,
fixo a pena-base de 05 (CINCO) anos de reclusão
pelo delito praticado. Não há circunstâncias agravantes, reconheço, porém, atenuante genérica da confissão e da menoridade relativa, termos do art. 65, III, `d¿, e 65, I, todos do CP, atenuo então a pena aplicada em 01 (um) ano, alcançando a pena intermediária 04 anos de reclusão.
Não há causa de diminuição, reconheço a causa de aumento de pena descrita no art. 155, §1º do CP, razão pelo aumento a pena em 1/3, isto é, 1 ano e 4 meses, alçando a
pena
DEFINITIVA O PATAMAR DE 5 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada.
Assim, fixo a pena de multa
em
100 (cento e cinquenta) dias-multa,
cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatadas nos autos.¿
Destaquei.

Como visto, ao analisar as circunstâncias judiciais do apelante, o magistrado
a quo
considerou desfavorável a sua
conduta social,
as
circunstâncias
e as
consequências
do delito.

Passo então, para a análise individualizada destes:

Quanto a valoração atinente a
conduta social
,
a doutrina de Fernando Capez ensina que:
"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."

(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490).

Importa destacar, contudo, que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da pena-base, mais especificamente para negativar a personalidade ou a conduta social do agente, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade (AgRg no AREsp 1609745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da
Súmula 444 do STJ:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

No presente caso, uma vez que o magistrado negativou o vetor da conduta social, com fundamento em ações penais em andamento, fere a Súmula 444/STJ, devendo, portanto, ser afastado.

Quanto aos vetores das
circunstâncias e consequências do crime
,
tenho que a motivação resta escorreita
,
e deve ser mantida inalterada,
vez que a audácia do réu em realizar o corte dos cabos elétricos de todo o prédio comercial em vista a facilitar a prática delitiva, bem como o elevado prejuízo financeiro sofrido pela vítima (cuja maior parte da mercadoria furtada do estabelecimento comercial não foi recuperada), extrapolam o tipo penal.

Assim, uma vez que restaram negativadas duas circunstâncias judiciais, entendo que a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 100 (cem) dias multa resta justa e proporcional, até porque cabe lembrar que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.

Nos mesmos moldes, tenho que na segunda e terceira fases da dosimetria da pena o magistrado valorou de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo que a pena final fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto,

deve ser mantida inalterada.

Ante o exposto, conheço do presente apelo e declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu Cleidson Maciel Pedraga das sanções descritas no artigo 180, do Código Penal, e no mérito, nego provimento ao apelo, para que seja mantida a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa, pela prática do crime de furto qualificado, tudo nos termos já expostos.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de junho 2022.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator